Tribunal: TJMT
Processo: 1004842-74.2024.8.11.0004
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004842-74.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA MADALENA DE OLIVEIRA - CPF: 568.082.831-68 (RECORRENTE), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), KENNEDY WILKSTER LOURENCO DOS SANTOS - CPF: 703.468.541-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1004842-74.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.º
1004842-74.2024.8.11.0004

Recorrente:
Município de Barra do Garças-MT.

Recorrida:

Maria Madalena de Oliveira.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – FUNÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES - CONCESSÃO INDEVIDA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não há que se falar em ausência de dialeticidade nas razões do recurso, uma vez que, delas, é possível extrair a razão do inconformismo e o pedido de reforma da decisão de primeiro grau. A função da autora era administrativa, não hospitalar. O contato meramente eventual, e não permanente, como exige o Anexo 14 (tanto para a insalubridade em grau médio quanto em grau máximo), impede o acréscimo percentual pretendido pela demandante. O Anexo 14 frisa que a aplicação da insalubridade se direciona exclusivamente ao pessoal que mantenha contato permanente com pacientes, não sendo o caso da autora, que labora na função de auxiliar administrativo. Adicional de insalubridade indevido no caso em apreço.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1004842-74.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.º
1004842-74.2024.8.11.0004

Recorrente:
Município de Barra do Garças-MT.

Recorrida:

Maria Madalena de Oliveira.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
do Município de Barra do Garças-MT.

Ação:
de Cobrança de Adicional de Insalubridade.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças-MT.

Sentença (Id.
248983214
)
:
julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais
, condenando o Município de Barra do Garças-MT ao pagamento da diferença salarial do adicional de insalubridade em grau máximo de 40% (quarenta por cento), sobre o salário base da parte requerente, referente ao período de

março de 2020 a novembro de 2022
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

248983215
)
:
o município recorrente defende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Aduz que o cargo exercido pela autora era administrativo, motivo pelo qual ela não mantinha contato direto com pacientes, nem no período da pandemia.

Contrarrazões (
Id. 248983217): suscita preliminar de ausência de dialeticidade do recurso e pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1004842-74.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.º
1004842-74.2024.8.11.0004

Recorrente:
Município de Barra do Garças-MT.

Recorrida:

Maria Madalena de Oliveira.

VOTO

EMINENTES PARES

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Barra do Garças-MT contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente Ação de Cobrança, ajuizada por Maria Madalena de Oliveira em face do recorrente, por via da qual objetiva o pagamento do adicional de insalubridade no grau MÁXIMO, de 40% (quarenta por cento) durante o período da pandemia da Covid-19, uma vez que recebeu o referido adicional em grau médio.

Inicialmente, rejeita-se a preliminar de ausência de dialiticidade recursal, uma vez que, da leitura das razões, é possível extrair a razão do inconformismo, bem como o pedido de reforma da sentença de primeiro grau.

Da análise dos autos, observa-se que a autora recorrida sustenta laborar na área da saúde do município recorrente, sem, contudo, especificar a sua função, tampouco informar o local exato em que labora.

Além disso, afirma que já recebe adicional de insalubridade em grau médio (20 % - vinte por cento), todavia, assevera que, durante o período pandêmico, o percentual deveria ser aumentado para 40 % (quarenta por cento), pois a exposição teria sido em grau máximo.

Fundamenta o seu pedido na Norma Regulamentadora n.º 15 do Ministério do Trabalho (Anexo 14), a qual dispõe:

“Insalubridade de grau máximo

Trabalho ou operações, em contato permanente com:

- pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de

seu uso, não previamente esterilizados”.

Todavia, em que pese a revelia do município recorrente e a falta de informações básicas na petição inicial, os documentos juntados pela autora recorrida demonstram que ela desempenha função de auxiliar administrativo.

Inclusive, nas razões recursais a municipalidade ressalta exatamente esse fato, ou seja, que a requerente trabalha como auxiliar administrativo e não está em contato temporário e nem permanente com agentes insalubres.

Observa-se, outrossim, que a recorrida, em suas contrarrazões, não se contrapõe a tais argumentos.

O conjunto fático revela, portanto, que a autora recorrente, apesar de
possuir vínculo como
servidora pública municipal, exercendo suas funções na “área da saúde”, desempenha atividade administrativa, sem contato direto com agentes insalubres.

Logo, restando evidenciado que não houve o preenchimento do requisito do contato permanente com pacientes, fica afastada a incidência da insalubridade. Nesse sentido:

“ASSISTENTE ADMINISTRATIVO HOSPITALAR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE INDEVIDO. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ANEXO 14 DA NR 15 DO MTE. A função da Autora era administrativa, não hospitalar. O contato era meramente eventual, e não permanente, como exige o Anexo 14 (tanto para a insalubridade em grau médio quanto em grau máximo). O Anexo 14 frisa que a aplicação da insalubridade se direciona exclusivamente ao pessoal que mantenha contato permanente com pacientes, o que não era o caso da Autora, que laborava na função de assistente administrativo. Comprovado que não houve o preenchimento do requisito do contato permanente com pacientes, fica afastada a insalubridade. Recurso da Reclamante a que se nega provimento.

(TRT-9 - ROT: 0001079-21.2021.5.09.0028, Relator: PAULO RICARDO POZZOLO, Data de Julgamento: 12/04/2023, 6ª Turma, Data de Publicação: 17/04/2023)”.

“EMENTA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTES BIOLÓGICOS. As atividades da autora, assistente administrativo lotada no setor de gestão de pessoas, não se configuram insalubres, por ausência de exposição a agentes biológicos decorrentes do contato com pacientes ou material infectocontagiante, de acordo com o Anexo nº 14 da NR-15 da Portaria nº 3.214/78 do MTE.

(TRT-4 - ROT: 00212526120175040702, Relator: ANDRE REVERBEL FERNANDES, Data de Julgamento: 08/03/2023, 4ª Turma)”.

“SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE PEDIDO PARA PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A AGENTE DE APOIO DO SERVIÇO FUNERÁRIO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 – ATIVIDADES MERAMENTE ADMINISTRATIVAS – RISCO IDÊNTICO AO DE QUALQUER OUTRO CIDADÃO COMUM NO EXERCÍCIO DE SUA ATIVIDADE LABORAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS TERMOS DO ART. 252, DO REGIMENTO INTERNO DO TJSP – RECURSO INOMINADO IMPROVIDO.

(TJ-SP - RI: 10585614020208260053 SP 1058561-40.2020.8.26.0053, Relator: Carmen Cristina Fernandes Teijeiro e Oliveira, Data de Julgamento: 28/10/2021, 1ª Turma - Fazenda Pública, Data de Publicação: 28/10/2021)”.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, tendo em vista o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024